Tribunal: TJES
Processo: 5007549-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007549-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de execução fiscal movida contra a empresa Nova Comércio de Móveis Ltda, acolheu exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios ao percentual aplicado pela União (taxa Selic). Determinou-se, ainda, a retificação das certidões de dívida ativa (CDA's) e o pagamento de honorários advocatícios pelo excepto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de impugnação, por meio de exceção de pré-executividade, da metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo para atualização monetária e juros de mora em créditos tributários inscritos em dívida ativa; e (ii) a legalidade da aplicação do índice estadual VRTE cumulado com juros de 1% ao mês, em face da limitação imposta pelo STF, que impede a adoção de percentuais superiores aos aplicados pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal para discutir matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

4. A matéria discutida, relativa à limitação dos juros moratórios aplicáveis ao crédito tributário estadual, é cognoscível de ofício e pode ser aferida por simples cálculo aritmético, sem necessidade de produção de provas, o que justifica o uso da exceção de pré-executividade.

5. O STF, no julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), firmou o entendimento de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

6. O Estado do Espírito Santo aplica correção monetária pelo VRTE cumulada com juros de 1% ao mês, resultando em encargos superiores à taxa Selic, o que viola o entendimento vinculante do STF.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a incidência cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês extrapola os limites estabelecidos pela União e pode ser revista sem necessidade de dilação probatória.

8. Mantida a decisão que determinou a retificação das CDA’s e a limitação dos juros moratórios à taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para impugnar a incidência de juros moratórios e correção monetária em execução fiscal quando a matéria for de ordem pública e não exigir dilação probatória.

2. Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre atualização monetária e juros moratórios de seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, conforme decidido pelo STF no Tema 1.062.

3. A aplicação cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo gera encargos superiores à taxa Selic, devendo ser limitada ao índice federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §1º, I; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 5º; CTN, art. 202; Lei nº 10.522/2002, art. 30; Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078, rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019, DJe 25.09.2019; STJ, Súmula 393; TJ-ES, AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJ-ES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo agravante contra
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado nas CDA ́s (02099/2018, 02257/2018, 02639/2018, 02692/2018 e 04450/2018) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic). Assim, determinou que o excepto retifique as CDA ́s, objeto da presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos da fundamentação acima.

Por fim, condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Em suas razões recursais (ID 8639476), o Estado agravante sustenta, em síntese, a legalidade das CDAs afirmando que os títulos cumprem os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º da LEF, sendo dotados de presunção de certeza e liquidez. Argumenta que o VRTE é um índice válido e autorizado pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo inferior à SELIC, e que sua aplicação não configura excesso de execução.

Defende, ainda, a legalidade da atualização monetária pela VRTE acrescida de juros de 1% ao mês, afirmando que juros e correção monetária têm finalidades distintas, conforme entendimento do STJ e do próprio TJES

Contrarrazões no ID 10479240, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo agravante contra
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado nas CDA ́s (02099/2018, 02257/2018, 02639/2018, 02692/2018 e 04450/2018) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic). Assim, determinou que o excepto retifique as CDA ́s, objeto da presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos da fundamentação acima.

Por fim, condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Em suas razões recursais (ID 8639476), o Estado agravante sustenta, em síntese, a legalidade das CDAs afirmando que os títulos cumprem os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º da LEF, sendo dotados de presunção de certeza e liquidez. Argumenta que o VRTE é um índice válido e autorizado pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo inferior à SELIC, e que sua aplicação não configura excesso de execução.

Defende, ainda, a legalidade da atualização monetária pela VRTE acrescida de juros de 1% ao mês, afirmando que juros e correção monetária têm finalidades distintas, conforme entendimento do STJ e do próprio TJES.

Por fim, sustenta que, em razão da necessidade de dilação probatória, é inviável o manuseio de exceção de pré-executividade, devendo ser julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID 10479240, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Primeiramente, como sabido, a Exceção de Pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência e pela doutrina pátrias como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao
interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado
, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissão da exceção de pré-executividade,
desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória
para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393 do STJ, cujo teor segue transcrito

Súmula 393 STJ
-"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em tela, o agravado requereu, em sede de Exceção de Pré-executividade, que os débitos das CDAs, objeto da presente execução, sejam atualizados pela taxa Selic, eis que a atualização realizada pelo Estado estaria

em percentuais superiores aos praticados pela União, o que violaria o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078.

De fato, o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, porém,
limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União,
já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88).

Veja-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade.
Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF, ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário.

Ocorre que a divergência recursal neste Agravo é diversa, referindo-se à possibilidade de o executado discutir tal matéria em sede de Exceção de Pré-executividade.

No caso dos autos, constato ser incontroverso que na presente Execução Fiscal há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%.

Nesse sentido, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que
“não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC”
(TJ-ES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023)

Na mesma esteira, os seguintes arestos da Corte, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.
3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.
4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. 5 - Agravo desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004868-97.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória.
3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção.
4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.
7) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 8) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.04.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021)

Portanto, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado nas CDA ́s (02099/2018, 02257/2018, 02639/2018, 02692/2018 e 04450/2018) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar